Tribunal: TCU
Processo: 001.983/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4864/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.983/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Cabral da Silva (XXX.104.867-XX); Irani Lemes (XXX.275.017-XX); Jose Antonio Salgado Dieguez (XXX.606.337-XX); Laurinda de Oliveira Soares (XXX.285.137-XX); Luiz Felipe Baptista da Costa Ferraccioli (XXX.379.467-XX); Maria Margareth de Melo (XXX.907.547-XX); Mauricio Alves de Araujo (XXX.240.627-XX); Olga Sueli Cardoso Santos (XXX.953.637-XX); Paulina dos Santos (XXX.583.537-XX); Rita de Cassia de Oliveira Titonelli (XXX.506.177-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.